Tribunal: TCU
Processo: 005.040/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3140/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.040/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Roberto Freire Gomes (CPF XXX.751.904-XX); Gilvan Pereira Cavalcanti (CPF XXX.120.804-XX); Luiz Gomes de Carvalho Pires (CPF XXX.278.801-XX); Marcus Vinicius Camelo de Souza (CPF XXX.683.694-XX); Marilia Nobrega Leal (CPF XXX.986.454-XX) e Roberto Jorge Almeida dos Santos (CPF XXX.737.214-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.